Tribunal: TJBA
Processo: 0508968-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508968-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA LIMA BARBOSA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA

mk4

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(ARTIGO 485, II E III, DO CPC)
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do autor para manifestação no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508968-51.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSELITA LIMA BARBOSA
e como apelada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .